Tribunal: TJSP
Processo: 2200716-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À Execução Fiscal. Decisão que determinou a garantia integral do débito, nos autos principais, sob pena de rejeição dos embargos. Descabimento. A falta de garantia do Juízo não é caso de rejeição dos embargos, mas apenas de inviabilidade de seu processamento. Inteligência o art. 16 § 1o da lei no 6.830/80. Agravo parcialmente provido.